Tribunal: TJSP
Processo: 2268235-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, afastando a extensão da responsabilidade ao seu sócio – Hipótese excepcional do artigo 50 do Código Civil não configurada – Dificuldade de localização de bens e inatividade da empresa executada que não autorizam, por si só, a providência – Elementos dos autos não conclusivos a respeito do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, afastando a extensão da responsabilidade ao seu sócio – Hipótese excepcional do artigo 50 do Código Civil não configurada – Dificuldade de localização de bens e inatividade da empresa executada que não autorizam, por si só, a providência – Elementos dos autos não conclusivos a respeito do efetivo desvio de finalidade ou confusão patrimonial por parte da empresa executada – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268235-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DERSA -
DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., são agravados HILARIO REINALDO
DILLENBURG e TRANSPORTADORA PALMEIRA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268235-40.2019.8.26.0000 -Voto no 28725 - cadh
2
Voto no 28725
Agravo de Instrumento no 2268235-40.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Central 13a Vara Cível
Agravante: Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A
Agravados: Hilário Reinaldo Dillenburg e outro
Juíza 1a Inst.: Dra. Tonia Yuka Koroku
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão agravada que indeferiu a
desconsideração da personalidade jurídica, afastando a extensão da
responsabilidade ao seu sócio Hipótese excepcional do artigo 50 do
Código Civil não configurada Dificuldade de localização de bens e
inatividade da empresa executada que não autorizam, por si só, a
providência Elementos dos autos não conclusivos a respeito do
efetivo desvio de finalidade ou confusão patrimonial por parte da
empresa executada
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por DERSA

DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A contra respeitável decisão trasladada a
fls. 37/39 que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
que move contra HILÁRIO REINALDO DILLENBURG, indeferiu o requerimento.
Sustenta, em síntese, que restaram infrutíferas as
tentativas de localização de bens passíveis de penhora para satisfação integral da
dívida, constando na declaração de renda da empresa a situação de “inativa”.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo e,
ao final, pelo provimento recursal, para que seja deferida a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada, com a inclusão do sócio no polo
passivo do cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268235-40.2019.8.26.0000 -Voto no 28725 - cadh
3
Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo:
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez
que o desfecho recursal não implicará em prejuízo à parte adversa. De outro lado,
não sendo obrigatória a requisição de informações, passe-se, de pronto, ao exame
da controvérsia.
O recurso não comporta provimento.
A respeito do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, dispõe o artigo 134, § 4o, do CPC que “o requerimento
deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para
desconsideração da personalidade jurídica”, disso dependendo a sua
instauração, com a consequente citação do sócio ou da pessoa jurídica a ser
atingida pela medida, para que se manifeste a respeito do pedido, conforme
determina o artigo 135 do CPC.
Pretende a agravante o redirecionamento da
execução para a pessoa do sócio da executada, argumentando que a inexistência
de bens penhorados para garantir a execução, aliado ao fato de a empresa
encontrar-se inativa desde 2016, indicariam o desvio de finalidade, requisito exigido
pelo art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica.
No entanto, a não localização de conta bancária,
ativos financeiros, veículos ou outros bens de titularidade da devedora não
configuram, por si só, evidência de uso abusivo da pessoa jurídica, sugerindo, tão
somente, situação de inadimplência ou insolvência, que não se confunde com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268235-40.2019.8.26.0000 -Voto no 28725 - cadh
4
conduta abusiva ou fraudulenta dos sócios.
A alegação de que a empresa não estaria mais em
funcionamento também não é bastante para demonstrar abuso de direito, confusão
patrimonial ou esvaziamento dos bens sociais em favor de seus sócios.
A circunstância, no entanto, deve ser remediada
com as providências adequadas e pertinentes ao processo executivo, diferindo do
abuso da personalidade jurídica a que se refere o artigo 50 do Código Civil, este
caracterizado quando a pessoa jurídica é utilizada para fugir às suas finalidades,
hipótese distinta da dos autos.
Ou seja, a dificuldade de recebimento do crédito
não é causa bastante para ensejar a desconsideração da personalidade, vez que,
por si só, não configura desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
Inoportuno,
portanto,
o
redirecionamento
da
execução à pessoa do sócio agravado, mantido o indeferimento do pedido.

Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator